Tribunal: TJBA
Processo: 8008258-35.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008258-35.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: CONSTRULOG SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. CITAÇÃO DO EXECUTADO REGULARMENTE REALIZADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS REITERADAS INTIMAÇÕES JUDICIAIS. ABANDONO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal por abandono processual pressupõe a prévia intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, requisito que se encontra satisfeito na espécie. Realizada a citação do executado por oficial de justiça, com confirmação de recebimento pelo representante da empresa, incumbia à Fazenda Pública Municipal adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito, indicando bens à penhora ou requerendo as diligências cabíveis. A inércia injustificada do Município após reiteradas intimações judiciais configura abandono processual, autorizando a extinção do processo sem satisfação do crédito. A regência da execução fiscal pela Lei n.º 6.830/1980 não confere ao ente público o privilégio de manter o processo indefinidamente paralisado após a citação do executado, sem qualquer impulso processual. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8008258-35.2020.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figura como apelante o Município de Alagoinhas e como apelado Grupo Aren Serviços Ltda. ME, ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da Relatora. Salvador, .